Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-08.2023.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007092-08.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZANDRA LIMA DE ARAUJO - CPF: 012.122.471-67 (RECORRENTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), RAIANE LIMA DOS SANTOS - CPF: 073.046.371-02 (RECORRENTE), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DRA SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (1ª VOGAL): Com a devida vênia, divirjo do voto do e. Relator, tendo em vista que a sentença prolatada pelo juízo a quo não merece reparos, uma vez que a fatura em discussão se encontra em nome de terceira pessoa, portanto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa das recorrentes, consequentemente, o desprovimento do recurso.DR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2º VOGAL): Acompanho o Relator mas, com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4º, CPC.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DAS AUTORAS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - FATURAS QUE NÃO ESTÃO NO NOME DAS AUTORAS – OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS – AS AUTORAS RESIDEM NO IMÓVEL EM QUE O HIDRÔMETRO ESTÁ INSTALADO – ILEGITIMIDADE AFASTADA – RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4°, ART. 1.021, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Pretende a agravante a análise do mérito recursal, sustentando a ilegitimidade ativa das agravadas para postularem judicialmente contra a agravante.

3.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado ante a vasta documentação que ilumina os presentes autos, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

4.

Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte reclamada contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual deu seguimento ao recurso interposto pelas agravadas para declarar inexigibilidade do débito
sub judice
e condenar a agravante em danos extrapatrimoniais, os quais foram fixados em R$3.000,00 (três mil reais) para cada autora, conforme retificado pela decisão a qual acolheu os embargos das agravadas.

Pretende o agravante, ora parte reclamada, a análise do mérito recursal, sustentando a ilegitimidade ativada das autoras para postularem judicialmente contra a reclamada, pugnando pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium retro
para que seja reconhecida a ilegitimidade postulatória.

Intimadas as agravadas para manifestação, estas deixaram transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, todavia,
ausentes
os fundamentos que ensejem o seu provimento.

Passo a discorrer.

A percepção deste relator é de que a intenção da agravante é a mera protelação da demanda, pois os documentos que lastreiam os autos desmontam os argumentos lançados pela agravante, vez que a legitimidade postulatória restou demonstrada nos autos pelos documentos de id. 206873772 e id. 206873774.

Embora as agravadas não sejam as titulares da unidade consumidora, resta devidamente comprovado nos autos que as partes litigantes possuem vínculo, vez que as agravadas são residentes do imóvel, participando diretamente do prejuízo, pois são as consumidoras do serviço fornecido.

As autoras anexam à exordial os comprovantes de residência referentes ao período de 01/2023 a 08/2023, a fim de demonstrar a condição de residentes no imóvel. Ainda, apresentam comprovante de pagamento da fatura questionada no nome de Raiane Lima dos Santos, que é a segunda agravada.

Desse modo, configura-se excesso de formalismo a exigência de constas nas faturas o nome das autoras, vez que resta incontroverso nos autos que as agravadas residem no imóvel em que o hidrômetro está instalado, sendo as destinatárias finais do serviço prestado.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MULTA POR IRREGULARIDADE – TESE DE CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO DE FATURAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA –
FATURA EM NOME DE TERCEIRO
– JUNTADA DE CONTRATO DE ALUGUEL –
LEGITIMIDADE ATIVA
DO LOCATÁRIO –
CONSUMIDOR FINAL –
NULIDADE DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.º, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PERÍCIA REALIZADA PELO INMETRO – AUSÊNCIA DE LAUDO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – LAUDO UNILATERAL – MULTA INDEVIDA – FATURAS ABUSIVAS E ACIMA DA MÉDIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA MULTA E REVISÃO DAS FATURAS PARA A MÉDIA – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Conforme jurisprudência pacífica, inclusive desta Turma Recursal,
o locatário possui legitimidade ativa para promover ação contra a concessionária de serviço de abastecimento visando a discutir a multa aplicada e o valor do consumo supostamente abusivo, assim como por eventual dano moral decorrente da interrupção do serviço.

O locatário, ainda que não possua o nome grafado na fatura, tem legitimidade ativa para demandar sobre fatos relativos ao hidrômetro que abastece a residência alugada, por se tratar do destinatário final.

Diante da legitimidade ativa da parte promovente, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Embora a vistoria seja procedimento previsto em regulamentação administrativa e da agência reguladora, é preciso que sejam respeitados determinados requisitos, dentre eles, a ciência e acompanhamento do consumidor ou responsável, bem como a devida notificação do mesmo em caso de recusa de acompanhamento a fim de que exerça o contraditório. É preciso a comprovação da alegada fraude, por meio de prova idônea, colhida em procedimento hígido e no qual tenham sidos respeitados os princípios e garantias, o que não ocorreu.

Não havendo comprovação da realização de perícia administrativa ou elaborada por órgão imparcial, nem mesmo notificação do consumidor para acompanhar a perícia, imperioso o reconhecimento de que se tratam de provas unilaterais, que não comprovam a ocorrência da fraude, de modo que devem ser declaradas indevidas as faturas e revisadas para a média de consumo dos meses anteriores.

Sendo a multa aplicada indevida ante a irregularidade no procedimento adotado, de rigor a declaração de inexistência do débito.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de aplicação de multa por suposta irregularidade ou mesmo por não respeitar a reclamação administrativa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1001493-30.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

(grifo nosso)

Logo, não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado na decisão monocrática.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024